Tribunal: TJSP
Processo: 1056574-71.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PREPARO. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moderada perda auditiva induzida pelo ruído. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova contundente. Benefício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PREPARO. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moderada perda auditiva induzida pelo ruído. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a contar da juntada do laudo pericial aos autos. Existência de requerimento administrativo denegado. Alteração.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056574-71.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARGARIDO NERY DE SOUZA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao recurso do
autor e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 15.071
Apelação: 1056574-71.2017.8.26.0053
Comarca: 4a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelantes/Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social
INSS e
Margarido Nery de Souza
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME
NECESSÁRIO
considerado
interposto.
Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ.
Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PREPARO. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do
CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moderada perda auditiva induzida
pelo ruído. Incapacidade laborativa parcial e permanente.
Nexo de causalidade. Prova contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a contar da
juntada do laudo pericial aos autos. Existência de
requerimento administrativo denegado. Alteração.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO,
REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSO
AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Heliana Maria Coutinho Hess, que julgou procedente o
pedido formulado por MARGARIDO NERY DE SOUZA e determinou a
concessão de auxílio-acidente, correspondente a 50% do salário-de-benefício,
desde a data da juntada do laudo médico pericial aos autos (29/06/2018);
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela; concedeu abono anual; correção
monetária pelo IPCA-E a partir do cálculo, em execução, nos termos do Tema
810 do STF e Tema 905 do STJ; juros simples, a partir da citação de forma
englobada sobre o montante devido e, após, de forma decrescente, mês a mês,
nos termos do artigo 41-A da Lei no 8.213/91; honorários sucumbenciais de
15% a serem fixados em liquidação, com incidência da Súmula 111 do STJ
(fls. 127/130); indeferido o reexame necessário, anoto que os autos vieram à
segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia e do autor.
Pretende o autor, por meio de sua advogada Dra. Jeniffer
Gomes Barreto, que o termo inicial do benefício seja alterado para a data do
pedido administrativo (fls. 135/138).
O INSS, por sua vez, representado pela Procuradora
Federal Dra. Maria Alice Coutinho de Freitas, busca a reforma do julgado,
sob o argumento de que não há limitação para desenvolvimento das funções
habituais e inexiste nexo de causalidade entre o labor e a mazela.
Subsidiariamente pretende o afastamento do índice do IPCA-E na correção
monetária, que deverá ser realizada somente pelo INPC (fls. 141/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
4
O autor apresentou contrarrazões nas quais protesta pelo
não conhecimento do apelo da autarquia, ante a ausência do recolhimento de
custas, e impugna as questões acima transcritas (fls. 175/186).
O INSS não apresentou contrarrazões.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário ao autor é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490
do STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame
necessário, que é considerado interposto.
Ainda, no que tange ao pagamento de preparo pelo INSS,
conforme prevê o artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015, anoto que a autarquia é
exonerada de tal obrigação, in verbis: “são dispensados de preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério
Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”.
Superado esse tema, passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
5
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Caçapava Empreiteira de Lavor Ltda., onde exerce a função de
carpinteiro há mais de 20 anos, ficava exposto a excesso de ruídos,
experimentando perda auditiva significativa, com consequente redução de sua
capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Não houve emissão de CAT.
Oficiada (fls. 91 e reiteração à fl. 101), a empresa referida
na inicial não juntou aos autos o PPP.
O
requerimento
administrativo
apresentado
em
29/08/2017 foi indeferido em 24/10/2017, por falta de incapacidade para o
trabalho (fl. 28).
Realizada perícia médica, a i. perita, Dra. Luciane de
Paula e Silva Freitas, atestou a presença do nexo de causalidade e da
incapacidade laborativa parcial e permanente do obreiro (fls. 50/59). Vejamos:
Com efeito, afirmou que:
“3. PERDA GLOBAL DE AUDIÇÃO ( hearing handicap):
Portanto, o presente Autor, é portador de uma perda auditiva
induzida pelo ruído estabelecida em 1,25%, perfeitamente caracterizada e
decorrente do exercício de suas atividades profissionais. Pela quantificação da
perda, o autor apresenta redução da capacidade auditiva, como também redução da
capacidade funcional. Portanto, há seqüela considerada incapacitante, justificando
assim a sua classificação com o Auxílio Acidente correspondente a 50%.
Pelo critério otorrinolaringológico, o indivíduo portador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
6
PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), não deve permanecer em locais aonde
existam níveis de ruído superiores aos limites que possam agravar a lesão auditiva
já instituída, sendo necessária a mudança de local de trabalho e atividade. Este fato
acha-se firmado na Norma Técnica para o Estado de São Paulo que dispõe sobre o
diagnóstico da PAIR e pelo critério estabelecido no Manual do Médico-Perito da
previdência social. Quando avaliamos a capacidade laborativa para efeito de
perícia médica, o risco de agravamento que a permanência na atividade pode
acarretar está implicitamente incluído no próprio conceito de incapacidade
laborativa.
Análise do nexo causal: Segundo o critério médico-
otorrinolaringológico, os exames audiométricos realizados pelo autor são
compatíveis com uma PAIR (perda auditiva induzida pelo ruído) de grau moderado.
Nestes exames, pudemos constatar uma perda auditiva bilateral, sensório-neural,
moderada, nas freqüências a partir de 3000 ou 4000 Hz, descendente. De acordo
com a NR-7, estabelecida pela Portaria n.24 de 29 de dezembro de 1994 - Lei 6.514,
de 22 de dezembro de 1977 do Ministério do Trabalho, este Autor não apresenta
uma perda indicativa de dano à saúde. Porém, de acordo com o critério original
americano (hearing handcap), este autor apresenta uma perda auditiva indicativa de
dano à saúde. O presente Autor apresenta redução da capacidade auditiva, como
também há redução da capacidade funcional. É uma perda parcial e permanente.
Portanto, há seqüela considerada incapacitante, justificando,
assim, a sua classificação com o Auxílio Acidente correspondente a 50%.”
Pois bem.
O trabalho pericial foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como
prova hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O prejuízo laborativo decorrente da perda auditiva
suportada pelo obreiro é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
7
Os laudos e exames médicos, ratificados pela perícia, não
deixam dúvidas de que o autor teve sua capacidade laboral diminuída, devendo
adequar seu mister com as sequelas advindas da perda auditiva.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no
rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta
o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue
maior esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a
necessidade de mudança de função.
Além da perícia médica, que confirmou o nexo causal
entre a atividade desenvolvida e o prejuízo sofrido pelo obreiro, a prova
testemunhal, produzida em audiência, corroborou o laudo.
A testemunha José Otaviano da Costa asseverou:
“Trabalhou com o autor na empresa Caçapava Empreiteira, mas não se
recorda exatamente quanto tempo, mas foi por um bom tempo. Eram
carpinteiros e havia muito barulho de serra, vibrador, máquinas cavando.
Usavam equipamento de ouvido, mas não funcionava. O depoente e o autor
ficaram com problemas de audição. Havia também muito trabalho braçal com
martelo, serrote, etc. Faziam formas para concreto. Nem o depoente nem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
8
autor arrumam trabalho por problemas no ouvido, com zumbidos. Arrumam
um serviço, mas não passam no exame admissional. Quando entraram na
empresa estavam bem, não tinham problemas auditivos, mas os problemas
começaram há mais de 10 anos. A empresa fornecia EPI somente de 'plugs',
eram muito fracos, caíam toda hora. Trabalhavam no setor de carpintaria,
mas os setores que tiram terra, britadeira (martelete), dentro da construção
havia diversos ruídos” (fl. 126).
Presente, pois, o binômio nexo causal-incapacidade
laborativa, requisitos da lei infortunística, a reparação acidentária é de rigor,
mantendo-se a r. sentença que concedeu ao autor auxílio-acidente de 50%
sobre o salário-de-benefício, nos termos do artigo 86, caput, da Lei 8.231/91.
Prospera, ainda, o apelo do autor.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar da juntada do laudo médico pericial aos autos (29/06/2018 fl. 50),
deverá ser alterada para 29/08/2017 (fl. 28), data em que realizado o
requerimento administrativo, marco do começo da incapacidade instalada.
Isso porque o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO
INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. A orientação jurisprudencial do STJ consolidou-se no
sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
9
caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário.
2. Recurso Especial provido.”
(REsp 1487895/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
25/11/2014,
DJe
04/12/2014).
É devido abono anual, como preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou
todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado
Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
10
prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado aos
03/03/2020.
Acrescente-se ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre
questões atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras,
devendo ser apreciadas na fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso
II), momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.
Ainda, no que tange ao prequestionamento, desnecessária
para sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, deixo de determinar a expedição de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056574-71.2017.8.26.0053 -Voto no
11
à autarquia em virtude da notícia de que o benefício já foi implementado (fls.
190/191).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso do autor, parcial
provimento ao reexame necessário e nego provimento ao apelo autárquico, nos
moldes acima, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator